Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. ESTATUTO PROCESSUAL. PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O estatuto processual, em seu art. 854, caput, e § 3o, I, salvaguarda o direito de o próprio executado, caso queira, comprovar que eventuais quantias bloqueadas em suas contas bancárias por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis.
3. Desnecessária a determinação judicial de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor, citado por edital, comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.